Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731878-95.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER PEREIRA CARDOSO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de n. 0707657-91.2021.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão agravada (ID 105028524 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante sob o fundamento de que O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE/DF) exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Sustenta que o caso em apreço se encaixa nessa situação. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que é legítimo dono da área, onde reside há mais de 10 anos, situada na AC 404, Conjunto B, lotes 04, 05 e 07, Santa Maria, no Setor Habitacional Ribeirão e que sua pretensão se fundamenta no fato de que o Governo do Distrito Federal assinou um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC – relativo ao processo administrativo n. 392.000.629/2008 para regularização da área em que se encontra o imóvel. Aduz ainda que a área em que o imóvel se localiza está registrada em nome de 379 (trezentos e setenta e nove) herdeiros, sendo ele um dos cessionários e credores de espólios decorrentes de um imbróglio fundiário que remonta à segunda metade do século XIX, o que foi desconsiderado pelo juízo a quo. Ressalta que a área em que o imóvel se localiza está em processo de regularização, o que impossibilitaria a intimação demolitória, asseverando que a Lei Distrital 6.138/2018, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF - impossibilita que a intimação demolitória seja realizada de forma verbal ou que não haja a intimação, como ocorreu no caso. Destaca o agravante que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida é medida que se impõe, pois há a necessidade urgente de proteção ao seu direito à moradia e o receio fundado de danos ao imóvel onde reside há mais de 10 anos. Ao final, postula pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização de qualquer ato de demolição em sua residência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. É o relatório. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 105028524 na origem). Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. É cediço que o direito de moradia está inserido no rol dos direitos sociais do art. 6o da Constituição Federal. Entretanto, os direitos difusos à ordem ambiental e urbanísticas igualmente gozam da mesma proteção constitucional não cabendo ao agravante preservar apenas o seu direito à moradia, prejudicando, dessa forma, os direitos difusos da coletividade. Como é cediço, a atividade fiscalizatória do governo tem o objetivo de coibir ocupação irregular do solo e se fundamenta na mera aplicação do Direito, ou seja, no exercício do poder de polícia. Destaca-se que o autor não trouxe aos autos qualquer demonstração de ato abusivo ou ilegal por parte do agravado, apenas indica que os agentes do DF Legal compareceram ao imóvel, intimando-o verbalmente sobre a demolição do imóvel. O atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, prevê a exigência do licenciamento para a execução de obras: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, caberia ao agravante comprovar que a edificação cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não aconteceu. O agravante, ademais, não trouxe comprovação de que a residência se encontra em área particular, posto que fundamenta sua tese em Ofício da CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, onde há referência a um TAC. Existe, inclusive, a informação de que ocorrem pendências fundiárias na área onde se encontra o imóvel do agravante (ID 29657401). Como bem pontuado pela r. decisão vergastada: A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA. ATO DEMOLITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso vertente, a ausência de comprovação quanto à indicação de que o órgão fiscalizador do Distrito Federal irá praticar algum ato de demolição do imóvel, erigido em área pública, impõe a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pleito da agravante, consistente em impedir qualquer ato demolitório do referido imóvel. 3. Ademais, inexiste nos autos elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pela ora agravante tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018). 4. Desse modo, considerando que o Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1285762, 07132162020208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Administração Pública age no exercício regular de seu poder de polícia ao promover operações em áreas ocupadas irregularmente, visando impedir a permanência de qualquer imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. 2. O objetivo da fiscalização é preservar e zelar pelo patrimônio público, no interesse de toda a coletividade e agindo o Estado no exercício regular de seus poderes, patente a inexistência dos requisitos legais para o deferimento da medida de urgência vindicada pelo ocupante irregular. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303470, 07306952620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENDER POSSÍVEIS ATOS DEMOLITÓRIOS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. COMPETÊNCIA. AGEFIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal confere à AGEFIS a possibilidade de efetuar a demolição de imóveis localizados em área pública de forma imediata, consubstanciada no atributo da autoexecutoriedade. 3. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 4. Não demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1073430, 07120228720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no PJe: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero não configurados os requisitos para antecipação da tutela recursal pleiteada. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021 às 13:58:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora